Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-50.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. JUROS DE FINANCIAMENTO. PATENTE O DEVER INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. É cediço que é ônus do consumidor arcar com os juros de financiamento durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na averbação do “habite-se”.
III. No caso concreto, constata-se que (i) a entrega das chaves, a partir do que se pressupõe a existência do “habite-se”, foi realizada em 18.1o.2016 (ID. 14362362, pág. 3); (ii) a efetiva averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel teria ocorrido somente no dia 19.5.2016 (ID. 14362437, pág. 9).
IV. Em que pese a “entrega” do imóvel tenha ocorrido antes do término do prazo contratual (ausente impugnação), a partir da entrega das chaves a empresa atrai para si a responsabilidade da imediata averbação do “habite-se” para que o consumidor não seja apenado com a continuidade dos “juros de obra”. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1071327, DJE: 06/02/2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1065528, DJE: 13/12/2017.
V. Fato é que o consumidor arcou com o pagamento dos juros de financiamento até maio de 2016, dado que a empresa só providenciou aludida averbação em 19.5.2016. Tivesse a empresa cumprido essa providência a tempo e modo, o consumidor não experimentaria tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora.
VI. Assim, é dever da construtora restituir à parte autora os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados no período da mora, conforme consignado em sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, Art. 55).